Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA HABITA BRASÍLIA MORAR BEM. COOPERATIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. AUTORA INSCRITA NA COOPERATIVA DEPOIS DE 02/09/2016. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da cláusula décima primeira do contrato aderido pela autora; declarar a inexistência da dívida prevista na cláusula décima primeira do contrato entabulado, com a consequente devolução das notas promissórias não adimplidas pela autora e que se encontram em poder da ré, no prazo de quinze dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, e condenar a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 8.000,00, referentes às notas promissárias pagas por ela.

2. Em seu recurso inominado, a parte ré alega a inexistência de ilegalidade da cláusula décima primeira, tendo em vista que o valor é destinado ao custeio do Projeto Técnico, Projeto Social, Projeto de Arquitetura, Projeto de Instalações, Projeto de Fundação Estrutural, despesas administrativas com documentação da entidade para participação do programa, despesas administrativas inerentes a manutenção de funcionamento da entidade, inclusive contador, assistência jurídica, bem como despesas cartorárias (memorial de incorporação AGEFIS, IPTU, ITBI).

3. Alega que a Cooperativa não tem fins lucrativos e não recebeu recursos financeiros seja do Governo Distrital ou Federal, seja das Instituições Financeiras, para custeamento de tais itens, tratando-se de despesas a serem repartidas entre os cooperados, conforme previsto em contrato. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Pediu a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

4. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que a autora e os réus se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora.

5. Houve infração ao art. 39, V do CDC, uma vez que a cobrança de confecção e elaboração de projeto técnico e social e despesas administrativas diversas, sem especificar que despesas, se mostra abusiva e coloca a parte autora em flagrante desvantagem, porque se trata de programa social do Governo do Distrito Federal, para construção de moradia de baixa renda.

6. É de conhecimento das Turmas Recursais (acórdãos no 1058345 e 1067666) que o entendimento acima exposto foi ratificado em reunião ocorrida em 19/05/2017, entre os órgãos do Distrito Federal vinculados ao programa social e a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia - AMMVS, determinando que os mutuários do programa não pagariam qualquer taxa ou contrapartida pecuniária adicionais àquela cobradas pelo agente financeiro na forma da lei e das condições do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

7. Naquela reunião, que gerou a Ata de Reunião ocorrida em 19 de maio de 2017, entre a Secretaria de Estado de Gestão do Territorial e Habitação – SEGETH, Superintendência do Patrimônio da União no Distrito Federal – Codhab, Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e Associação Pró-Morar do Movimento Vida da Samambaia – MMVS, nas dependência da SEGETH em Brasília, restou estabelecido, que os associados e cooperados inscritos em entidades participantes da AMMVS até 2 de setembro de 2016 seguiriam os contratos vigentes, mantidas as condições e procedimentos estabelecidos no 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel Gratuito entre a União e a AMMVS.

8. Neste sentido, verifica-se que a parte autora firmou contrato com a cooperativa em 19/12/2018, assinando o contrato junto à Caixa Econômica Federa, em 18/03/2019, ou seja, após a proibição de tais cobranças pelos órgãos do Distrito Federal vinculados ao programa social e a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS. Ressalte-se que a decisão tomada naquela reunião se aplicou a todas as cooperativas envolvidas no programa habitacional do Governo, configurando a cobrança indevida.

9. Registra-se que não houve a demonstração efetiva das despesas realizadas e os valores efetivamente pagos pela cooperativa para tais serviços. Trata-se de despesas inerentes às suas atividades regulares, já inseridas no preço final do produto negociado, razão porque a sentença não merece reforma. Precedentes: (Acórdão 1115342, 07002426520188070017, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Não houve impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, devendo ser deferida.

12. Condenada em custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação. SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

13. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as